Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713185-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE MOURA SILVA IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por L.F.D.J.A. em favor de F.E.D.M.S. (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia (Id 70542199), no processo n.o 0701969-39.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 70540397), o impetrante narra que o paciente foi preso preventivamente sob a acusação da prática, em tese, dos delitos de homicídio consumado, homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva seria nula, porque não fundamentou adequadamente o motivo pelo qual não seriam aplicáveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Argumenta que a afirmação contida na decisão de que o paciente teria fugido logo após a prática do suposto delito seria equivocada, pois ele se apresentou espontaneamente na 26a DP, entregando a arma de fogo. Assevera que “no tocante a garantia da ordem pública, fundamentou-se: ‘Isto demonstra que a sua prisão para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito, pois cometeu os crimes de forma brutal e impiedosa, diante de testemunhas, incluindo a esposa da vítima A., o que revela sua total indiferença pela vida humana’.” Defende que, de acordo com as imagens extraídas do vídeo dos momentos dos fatos, “ao invés de crime brutal e impiedoso, houve uma ação abarcada por um privilégio ou até mesmo uma causa excludente de ilicitude”. Menciona que o paciente é uma pessoa diagnosticada com hipertensão arterial e ostenta condições médicas delicadas, sendo extremamente debilitado. Acrescenta que o paciente é o responsável por cuidar, em período integral, de dois idosos deficientes, um portador de demência grave e o outro de doença pulmonar terminal grave. Salienta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, e residir no Distrito Federal. Requer, liminarmente, que sejam aplicadas ao paciente as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, postula a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pede a confirmação da ordem. Requer, ainda, que seja mantido o sigilo de Justiça no Habeas Corpus. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em 07/02/2025, sob os seguintes fundamentos (Id 225084180 dos autos n.o 0701897-52.2025): “Cuida-se de representação da Autoridade Policial em exercício na 26a Delegacia de Polícia pela prisão preventiva de F E D M S, tendo por pressuposto a possível da prática dos crimes de os crimes de homicídio, homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Descreve a Autoridade Policial que o representado, no dia 06/02/2025, por volta das 09h, na QR XXX, conjunto XX, em frente ao lote XX, Samambaia/DF, motivado por fútil motivo – briga de vizinhos - e utilizando um meio que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo, provavelmente pistola calibre 9mm, contra A D J G, vindo a tirar sua vida. No mesmo contexto, o REPRESENTADO, com o mesmo dolo homicida, efetuou diversos disparos contra G F G, filho de A. Contudo, G não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do autor, pois conseguiu fugir do local, e os disparos não foram letais. Por fim, relata que estão presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Uma vez que comprovada a materialidade do delito e os indícios de autoria, ante os elementos de provas colhidos ao longo da instrução, em especial os depoimentos das testemunhas e os vídeos das câmeras de segurança, demonstram de forma robusta a efetiva participação do indiciado na prática dos crimes. Ressalta, ainda, quanto ao periculum libertatis a periculosidade concreta do representado cuja conduta representa grave ameaça à ordem pública, pois cometeu os crimes de forma brutal e impiedosa, diante de testemunhas, incluindo a esposa da vítima A, o que revela sua total indiferença pela vida humana. Após vista, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido. É o que basta. FUNDAMENTO E DECIDO. Segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além destes pressupostos, a prisão preventiva somente poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso com sentença transitada em julgado, exceto se decorrido o prazo de cinco anos após a extinção da pena; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescentes, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em exame, há provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Em seu depoimento a vítima sobrevivente G F G informou com detalhes o ocorrido: " (...) Que o pai do depoente trabalha com transporte escolar há muitos anos. Que o depoente e o pai. nunca entenderam as reclamações de F já que os veículos não ficavam na frente da casa dele bem como não atrapalhavam o trânsito de veículos no local. Por volta das 06h50 da data de hoje, o depoente estacionou o veículo dele no começo da praça. Minutos depois, o pai do depoente falou: "G, evita de colocar esse carro estacionado na praça pois o F já veio aqui reclamar. Então vamos evitar problemas." Nesse momento, o pai do depoente deixou o local avisando que ia sair com o ônibus para arrumar a seta". Minutos depois, o depoente estava em casa com a mãe quando escutou alguém batendo no portão novamente. Que saiu na garagem e percebeu pela fresta da lateral do portão que F eram quem estava na frente da casa batendo. Que o depoente não saiu para evitar problemas, mas ligou para o pai. avisando sobre. Mais alguns minutos se passaram, quando ouviu o pai. do declarante chegando no ônibus e logo em seguida ouviu o que parecia F gritando com o pai do declarante, reclamando. Nesse momento, desceu para ver o que ocorria. Que saiu e percebeu que F estava reclamando por causa dos carros e, então, tomou frente para cessar a discussão e falou: "se você quiser reclamar sobre o meu carro, fala comigo." Que o pai do depoente se aproximou e ficou repetindo a F "Cara entra Para de arrumar confusão Entra Entra Que F para a sua casa foi caminhando para trás e balançando a cabeça No momento F chegou na entrada do portão dele, sacou uma pistola da cintura, mirou para o depoente e atirou. No momento em que o depoente viu a arma de fogo, o depoente já virou e correu. Por sorte, o primeiro disparo efetuado não acertou o depoente. Que correu subindo a rua e se recorda de ter ouvido de cinco a seis disparos. Que correu pela rua até encontrar alguns garis limpando a rua e pediu ajuda. Que ligou para alguns familiares pedindo ajuda sem saber o que tinha ocorrido após ter corrido do local. Por último, ligou para a mãe do declarante quando ela atendeu e falou: "o seu pai está morto". Que voltou correndo para casa e ao entrar no imóvel, se deparou com o pai do declarante morto na garagem. Que a mãe do declarante também estava no local desesperada. Logo depois, chegou uma equipe do SAMU e constatou o óbito. Que F fugiu do local logo após o ocorrido, não sabendo precisar qual carro ele utilizou na fuga. Que o pai do depoente, morto hoje tinha 50 anos de idade e três filhos, sendo um deles o próprio depoente. Que o pai do depoente era provedor da casa, o qual trabalha há muitos anos com transporte escolar. (...)." Além disso, consta nos autos mídias dos fatos ocorridos e as testemunhas presenciais G D S B e M D F L L, que relataram o ocorrido e confirmaram a autoria delitiva do representado. O crime supostamente praticado, previsto no artigo 121, § 2o, I, e art. 121, c/c art.14, ambos do CPB, são dolosos e apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I), apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Encontra-se também caracterizado o binômio necessidade-adequação da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Há que se considerar a gravidade em concreto e o risco de reiteração delitiva, pois o representado fugiu após o crime levando consigo a arma de fogo utilizada na prática das infrações, o que coloca em risco a integridade física da vítima G, que só não foi fatalmente atingida por pura sorte, pois conseguiu fugir sem ser alvejada. Esse dado evidencia o perigo real e imediato que a liberdade do indiciado representa. Isto demonstra que a sua prisão para garantia da ordem pública ante a gravidade concreta do delito, pois cometeu os crimes de forma brutal e impiedosa, diante de testemunhas, incluindo a esposa da vítima A, o que revela sua total indiferença pela vida humana. Para a conveniência da instrução criminal, pois, conforme se extrai dos autos, há risco de destruição de evidências, já que a arma foi levada a local incerto pelo investigado. Para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em conta que o representado se encontra em local incerto e não sabido. Ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, pelas razões já expostas. Assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de F E D M S (...).” (grifos nossos). O paciente foi denunciado, em 14/02/2025, como incurso no art. 121, § 2o, II, III, IV e VIII, do Código Penal (vítima A.); art. 121, § 2o, II, III, IV e VIII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (vítima G.) e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (Id 226029646 dos autos n.o 0701969-39.2025). A denúncia foi recebida em 17/02/2025 e, na mesma data, foi mantida a prisão preventiva do paciente (Id 226226610 dos autos principais). Confira-se: “(...) Considerando que permanecem inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 225084180 dos autos da cautelar n. 0701897-52.2025.8.07.0009), bem como que não existem circunstâncias hábeis a ensejar a sua revogação, mantenho o decreto de custódia cautelar do acusado por seus próprios fundamentos. (...).” (grifos e sublinhados no original) Em 31/03/2025, manteve-se a prisão preventiva do paciente (Id 70542199): “(...) O acusado foi preso pela prática, em tese, dos delitos previsto no artigo 121, § 2o, I, e art. 121, c/c art.14, ambos do CPB (homicídio consumado qualificado e homicídio tentado) A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme decisão de ID n° 225084180 dos autos da ação cautelar n. 0701897-52.2025.8.07.0009. Examinados os autos, verifico que não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, razão pela qual ratifico aquela decisão e determino a reavaliação de ofício da prisão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta data. (...)” (grifos no original). Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva seria nula, porque não fundamentou adequadamente o motivo pelo qual não seriam aplicáveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, dispõe: “Art. 282. (...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.” Na hipótese, a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime, bem como para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, ante a suspeita de que o paciente teria se evadido do distrito da culpa portando a arma de fogo utilizada na prática do delito. Logo, houve a devida justificativa para a não aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois se compreendeu que elas seriam inadequadas ao caso. Não há que se falar, portanto, em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva. Argumenta o impetrante que a afirmação contida na decisão de que o paciente teria fugido logo após a prática do suposto delito seria equivocada, pois ele se apresentou espontaneamente na 26a DP, entregando a arma de fogo. De acordo com o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 109/2025 (Id 225188738 dos autos originários), o advogado do paciente quem apresentou a arma de fogo, no dia 07/02/2025, mesma data em que foi decretada a sua prisão preventiva. O suposto delito ocorreu no dia 06/07/2025 (Id 225188726 dos autos originários). Extrai-se da Comunicação de Ocorrência Policial n.o 931/2025 (Id 225188726 dos autos originários) que o próprio filho do paciente, F.V.D.M.O., teria declarado que “após seu pai ter efetuado os disparos, esse se evadiu do local, levando consigo a arma de fogo, encontrando-se, no momento, em local incerto.” Depreende-se, assim, que o paciente não se apresentou espontaneamente e sim após o decreto de sua prisão preventiva. Defende o impetrante que, de acordo com as imagens extraídas do vídeo dos momentos dos fatos, “ao invés de crime brutal e impiedoso, houve uma ação abarcada por um privilégio ou até mesmo uma causa excludente de ilicitude”. Ocorre, porém, que, de acordo com a denúncia, apenas o paciente portava arma de fogo na ocasião dos supostos fatos, tendo efetuado diversos disparos em via pública de uma área residencial, em horário de circulação de pessoas. Segundo a denúncia, “os crimes foram praticados por motivo fútil, (...) após uma desavença envolvendo estacionamento de veículos.” (Id 226029646 dos autos principais). A despeito das alegações do impetrante, afigura-se descabida a análise aprofundada de provas por meio do presente remédio constitucional. Nessa esteira, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E POSSE E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NO ÂMBITO SUMARÍSSIMO DO HABEAS CORPUS. COAÇÃO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O Habeas Corpus preventivo tem a missão precípua de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra e, para tanto, indispensável a indispensável a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, sendo que a ausência de prova pré-constituída obsta a concessão do salvo-conduto. 2. NO caso não há comprovação da iminência de sofrer coação ilegal, mas sim mero receio diante da possibilidade de prisão preventiva. 3. Não há que se falar em violação ao princípio do non bis idem, eis que os fatos imputados ao paciente em nada se assemelha aos já sentenciados em outras ações penais, não sendo tarde lembrar que a via estreita do habeas corpus não comporta análise verticalizada de provas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1782408, 07427856120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 18/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, os seguintes arestos: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e III, do Código Penal) e tentativa de homicídio (art. 121, §2o, II e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de condutas que resultaram na morte de duas pessoas e lesões em outra, durante uma confraternização. O pedido de liberdade foi negado pelo juízo de origem e pelo tribunal estadual, com fundamento na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os fundamentos da prisão preventiva atendem aos requisitos legais; e (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade na medida constritiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão fundamenta a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa, praticada com arma de fogo, em concurso de agentes, com uso de excessiva violência e por motivo fútil, o que demonstra periculosidade e a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, pois o paciente estava foragido, em descumprimento de medida cautelar anterior, o que caracteriza a permanência da situação de risco e reforça a atualidade da medida. 5. Condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. Não se verifica flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, considerando que o acórdão de origem apresenta fundamentação idônea e adequada à situação fática. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 956.383/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto em face de decisão que indeferiu habeas corpus, mantendo a prisão preventiva de Pedro Henrique Falcão Guilherme, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), em razão de crime cometido por motivo fútil e com dificuldade de defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar se houve constrangimento ilegal na decisão que negou o habeas corpus e manteve a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com o objetivo de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito, consistente em diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, inclusive na presença de policiais. 2. O periculum libertatis é demonstrado pela periculosidade do agente e pela necessidade de resguardar a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva, conforme indicam os depoimentos de testemunhas sobre a conduta violenta do acusado. 3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são insuficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, dada a gravidade do delito e a periculosidade evidenciada. 4. As condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no HC n. 874.285/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Grifo nosso.) No tocante à prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Nessa esteira, os julgados a seguir colacionados: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. 2. O agravante, ferido na perna durante a prisão em flagrante, alega necessidade de prisão domiciliar humanitária devido à falta de assistência médica adequada no estabelecimento prisional. 3. A prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, exigindo prova inconteste da impossibilidade de acompanhamento adequado do estado de saúde do preso na casa prisional, o que não foi demonstrado no caso. 4. A análise de novas informações sobre o estado de saúde do agravante não pode ser realizada, pois não foram submetidas às instâncias de origem, evitando-se a supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no HC n. 907.374/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifos nossos.) “(...) 4. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano" (RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018). No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista. Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição. Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante. Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos. 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifos nossos.) Note-se que a mera comprovação de ser portador de hipertensão e colesterol alto não são suficientes para amparar o pleito de prisão domiciliar. No que concerne à prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III, do Código de Processo Penal, não restou devidamente comprovada a imprescindibilidade do paciente no cuidado dos idosos, tendo em vista que estes são pais de sua esposa. Apesar da suposta declaração de próprio punho de M. (Id 70532464), esta não afastou a impossibilidade de ela mesma cuidar deles, ainda mais porque eles são auxiliados por profissionais. Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, a concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, III, do Código de Processo Penal, não pode ser autorizada em casos de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, exatamente a hipótese dos autos. Confira-se: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À AGRAVANTE. IRRELEVÂNCIA NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO HC N. 143.641/SP. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois a agravante prestou auxílio moral e material ao corréu, seu marido, para cometer homicídio por motivo fútil, decorrente de uma simples discussão verbal entre eles e a vítima. 3. A agravante cedeu o veículo utilizado no homicídio, encorajou seu marido a praticar o assassinato e assegurou-lhe que o auxiliaria a encobrir o crime. O decreto prisional apontou, ainda, que a agravante e o corréu alteraram fraudulentamente o estado do veículo usado no crime durante o andamento do inquérito policial. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado de que condições pessoais favoráveis da agravante não asseguram a revogação da prisão preventiva se presentes os requisitos da custódia cautelar. 5. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Não se verifica ser a hipótese de concessão da prisão domiciliar em substituição à preventiva, uma vez que a agravante é acusada da prática de crime cometido com grave violência contra a pessoa (homicídio qualificado), não preenchendo, portanto, os requisitos previstos nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 7. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 969.023/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (DUAS VEZES). DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISAO. NÃO CARACTERIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. HC 143.641/SP. ART. 318-A, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 3.1 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3.1 Do mesmo modo é a disposição contida no art. 318-A, do CPP, que não se enquadram na hipótese dos autos. 4. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal. 5. Ordem denegada.” (Acórdão 1716395, 07210177920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Por fim, no que concerne à manutenção do sigilo dos autos, verifico que os autos principais não correm sob sigilo, cujo pleito restou indeferido (Id 226617558 dos autos n.o 0701969-39.2025): “Trata-se de requerimento formulado por F E d M S de decretação de sigilo do presente processo, sob a alegação da repercussão midiática, exposição da intimidade do investigado e familiares, bem como ameaças sofridas e de proteção especial à família do investigado. Instado a se manifestar, o Ministério Público se opôs ao pedido de sigilo dos autos, argumentando que o caso é de interesse público e que a publicidade dos atos judiciais é necessária. Afirma que as ameaças aos familiares do réu não teriam relação direta com o caso e devem ser tratadas separadamente. A assistente de acusação, por seu turno, argumenta que a publicidade dos atos processuais é a regra e que não há justificativa excepcional para o sigilo no caso, destacando a importância da transparência devido à repercussão pública e brutalidade do crime. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Como é cediço, a ação penal no Brasil, em regra, é pública, conforme o princípio da publicidade dos atos processuais previsto na Constituição Federal. Não se pode olvidar que muitas ações tramitam sob segredo de justiça para proteger a intimidade, o interesse social, informações confidenciais ou para assegurar a colheita de provas. Todavia, o sigilo é uma situação excepcional, e sua concessão deve ser cuidadosamente avaliada à luz dos princípios constitucionais, considerando as especificidades de cada caso e restrita às hipóteses nas quais a preservação da intimidade se sobreponha ao interesse público. No caso dos autos, o requerente apresenta argumento genérico de que a decretação do sigilo seria necessária para a proteção da sua segurança, bem como, preservar a vida íntima do investigado e de seus familiares. Contudo, tais argumentos não são suficientes para afastar a regra da publicidade processual no caso vertente. Em que pese o caso seja de repercussão midiática, o fato é que tal característica reforça e não elide a necessidade de manter a publicidade do processo para, assim, garantir que a sociedade esteja informada sobre a resposta estatal dada pelo poder judiciário ao caso. Conforme ressaltado pelo Ministério Público e pela assistente de acusação, o crime abalou a comunidade local e o Distrito Federal, logo, a transparência é essencial para atender ao interesse público. Em casos semelhantes, a jurisprudência majoritária tende a manter a publicidade dos atos processuais, eis que a publicidade dos atos processuais é a regra, e o segredo de justiça deve ser aplicado apenas em situações concretas excepcionais. Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. LEVANTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE. REGRA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Constituição Federal proíbe a restrição da publicidade dos atos processuais, salvo "quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim o exigirem" (art. 5o, LX), o que é corroborado pela norma insculpida no art. 93, IX, que estabelece como regra, com as mesmas ressalvas, a publicidade dos julgamentos e atos do Poder Judiciário. II - O sigilo, portanto, configura situação excepcional, razão pela qual o seu deferimento deve passar pelo crivo da ponderação dos princípios constitucionais, de acordo com as particularidades do caso concreto. Precedentes. III - Na presente hipótese, não há indicação de qualquer situação fática ou elemento concreto do alegado risco à segurança do agravante. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, A Corte Especial, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antônio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Laurita Vaz. Brasília (DF), 07 de junho de 2023(Data do Julgamento). MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente MINISTRO FRANCISCO FALCÃO Relator Diante da alegação de ameaças à integridade física e psicológica dos familiares do investigado, cumpre destacar que, tecnicamente, as supostas ameaças registradas na ocorrência policial não são conexas com os fatos apurados neste processo. Além disso, é de se verificar que a decretação de sigilo dos autos não teria o condão de mitigar o suposto risco decorrente das alegadas ameaças e nem se afigura como medida eficaz no sentido de proteger a integridade física do requerente e de seus familiares. A proteção especial à família requerida deve ser objeto de apreciação pelo juiz competente para julgar as supostas ameaças, já que não há conexão com o caso aqui tratado, razão pela qual, reputo prudente oficiar a autoridade policial acerca do presente requerimento e documentos juntados. Ante o exposto: 1) Indefiro os pedidos formulados pelo requerente e mantenho a publicidade dos atos processuais do presente processo. (...).” (grifos nossos.) Diante disso, acolho a justificativa da Magistrada a quo e indefiro o pedido de sigilo do presente remédio constitucional. À Secretaria para retirar o sigilo dos presentes autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR